Tribunal: TJDFT
Processo: 0718206-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718206-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES, MARIANA ALMEIDA MENDES GOULART, VALESCA ARAUJO DE OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o embargado para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de Num. 74791658 no respectivo prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem o processo concluso. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)